Tribunal: STF
Processo: HC 215186
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Keyssyany Pereira de Vasconcelos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 738.482/PE (documento eletrônico 20).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[a] paciente foi presa em flagrante delito no dia 03/03/2022, JÁ ESTANDO GRÁVIDA, pela pratica, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas e art. 12 da Lei 10.826/2003; teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos autos nº 0000247-17.2022.8.17.5480, por decisão do MM Juiz do Polo de Audiências de Custódia e mantida pelo MM Juiz da - 2ª vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE., em total descompasso com a legislação pertinente ao direito da paciente, sendo totalmente infundada, conforme abaixo transcrevemos na integra para apreciação de Vossa Excelência:



    ‘[…]’



    Em que pese o entendimento da autoridade coatora, data vênia, é de se constatar a ilegalidade da prisão da paciente, o constrangimento e o total descompasso com as decisões dos demais Ministros do STJ e decisões recentes do STF para a manutenção da prisão guerreada e não concessão da prisão domiciliar.



    A paciente está gestante de 04 meses; sua gravidez é de alto risco, visto que hipertensa e portadora de diabetes com histórico anterior de já ter um aborto (caderneta de gestação em anexo e se enquadra no julgado do HC n.º 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e nas disposições do art. 318 e seguintes do Código de Processo Penal e a Recomendação 62 do CNJ. 



    A paciente está no 4º mês de gestação, o que por si só, requer pronta atuação do poder judiciário em prol dos interesses da criança, inclusive para o pleno desenvolvimento e nascimento do feto” (págs. 2 e 27 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer,



    “a- O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus; 



    b- A concessão da liminar com o intuito de garantir a paciente grávida – gravidez de alto risco- o direito da concessão de prisão domiciliar; 



    c- O conhecimento do presente habeas corpus no mérito, se mantendo a liminar porventura concedida” (pág. 30 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo João Otáviio de Noronha que, como visto, não conheceu do HC 738.482/PE (documento eletrônico 20).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:



    “[...]



    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.



    [...]



    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.



    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.



    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.



    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.



    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.



    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.



    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.



    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.



    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.



    Feitos esses registros, transcrevo o inteiro teor da decisão combatida:



    “[...]



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; e AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019).



     Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração. 



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 29-30, destaquei):



     ‘In casu, percebo que o argumento utilizado pela autoridade coatora se mostra válido para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente (ID 100261835 - fls. 99/104), uma vez que ‘a residência da mesma, onde supostamente poderia estar cumprindo prisão domiciliar é o local do crime, é o local onde a mesma guarda da droga, vende e exerce a contabilidade’, ademais, apesar de já ter sido condenada pelo mesmo delito, ao ser posta em liberdade voltou a exercer a mesma atividade criminosa, demonstrando o risco de reiteração criminosa. Saliento, ainda, que foi encontrada em sua residência um revólver calibre 38 devidamente municiado, arma esta que servia para a segurança e proteção do seu negócio ilegal, o tráfico de drogas, evidenciando a periculosidade da paciente.



    Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, e naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto a direitos prioritários. Quanto a alegação de risco de contágio ao COVID-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ, é importante ressaltar que esta não impõe a soltura imediata dos presos provisórios, mas a reavaliação das prisões e priorização daqueles custodiados enquadrados nos grupos de risco, sempre analisando cada caso individualmente.



    Nessa acepção, considerando que as doenças preexistentes da paciente seriam hipertensão e diabetes, e que não há nos autos qualquer documento médico que comprove a existência de gravidade ou imprescindibilidade da prisão domiciliar para tratamento médico da paciente, ou ainda, em razão da condição de gravidez, têm-se que as enfermidades são passíveis de tratamento na própria unidade prisional, caso seja necessário’. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).



    Observa-se que a reincidência específica, o risco de reiteração delitiva, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos – 150g de maconha e 125g de crack –, a apreensão de apetrechos, como balança de precisão, 1 tesoura e embalagens plásticas, além da apreensão de 1 arma de fogo com 5 munições intactas – revelando-se assim a periculosidade do agente – foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 



    Além disso, a'reincidência específica evidencia maior envolvimento da paciente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a'manutenção da custódia cautelar para garantia da'ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva'(HC n. 603.340/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Ademais, a despeito da linha argumentativa de que a paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto é gestante, registre-se que, não obstante o disposto no art. 318-A do CPP, a substituição da custódia preventiva não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais 



    Embora as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar estejam previstas no referido dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, a benesse deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência.'Apenas excepcionalmente não deve ser autorizada a prisão domiciliar: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/10//2018). 



    No caso dos autos, apesar de haver comprovação de que a paciente está grávida de 4 meses (fls. 42-43) e de não se tratarem de delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça, está devidamente demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que autoriza a segregação cautelar.



    Isto porque, conforme mencionado no decreto prisional, a paciente é reincidente específica e a residência da paciente era o lugar no qual guardava e vendia drogas e exercia a contabilidade do negócio, motivo pelo qual a concessão da substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar importaria em um alto risco de reiteração delitiva. 



    Por fim, no que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg'no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,'DJe'de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,'DJe'de 3/6/2020).' 



    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade'de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg'no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 4/5/2020).'



    Assim, como não foram demonstradas as situações descritas, não se verifica desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020.



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (págs. 2-5 do documento eletrônico 20).



     



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP, porquanto, é incontroverso nos autos que a paciente está gestante (documentos eletrônicos 9 e 10).



    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    No ponto em que se registra a reiteração delitiva da paciente como impedimento à concessão de prisão domiciliar, tenho reiteradamente defendido que esse aspecto, por si só, não poderia ser óbice à concessão de tal benefício.



    A propósito dessa questão, já me manifestei no sentido de que a reincidência é responsável por inúmeros agravamentos na pena e no regime de cumprimento do condenado, conforme consta dos arts. 33, 44, 61, 67, 77 e 83 do Código Penal – CP, incluindo-se a interrupção e a ampliação dos prazos prescricionais (arts. 110 e 117 do CP). 



    A leitura dos referidos dispositivos deixa claro que, sempre que o legislador pretendeu conferir efeitos gravosos à reincidência, ele o fez expressamente. 



    Por isso, quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. 



    A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, ainda que existisse condenação anterior com trânsito em julgado. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.



    Ressalto, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, a fim de verificar-se a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministro relator do STJ, concluo que não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. 



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator